Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709492-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO SEROA DA MOTTA AGRAVADO: ERIMALDO BEZERRA D E C I S Ã O RICARDO SEROA DA MOTTA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0714457-60.2019.8.07.0001, ajuizado em face de ERIMALDO BEZERRA, na qual foi indeferido o pedido de consulta aos sistemas CCS-BACEN, DOI, INFOJUD e SISBAJUD (ID 186738735 da origem). Inconformado, o exequente recorre. Destaca que “que outros meios para encontrar bens foram requeridos pelo exequente ao longo da extensa execução, o que torna, no mínimo, razoável que o Juízo auxilie o credor com a utilização de medidas mais intensas na busca por bens.” Defende a necessidade de utilização dos sistemas para viabilizar a execução. Ao final requer: “a) Busca por cópia de contratos de conta corrente e/ou conta de investimentos, fatura de cartão ou cartões de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa, e ações, por meio do SISBAJUD; b) Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) para buscar relacionamentos com instituições bancárias e, assim, possibilitar a penhora de ativos financeiros em nome da parte executada; c) Envio de Ofício à Receita Federal do Brasil para disponibilizar eventual/is Declaração/ões de Operações Imobiliárias (DOI) em nome da parte executada.” Preparo regular identificado (ID 56759274) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator